Tribunal: STF
Processo: RE 81213
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada na sentença. Firmou-se a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio enunciado na Súmula 146 não comporta interpretação ampliativa e não se estende a casos de condenação ou de pena fixada em segunda instância. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.